Tribunal: STF
Processo: HC 252329
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 208.379/PB (e-doc. 22).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 27/09/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito); e-doc. 6. Posterior pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 18).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem (e-doc. 19). Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a imposição e manutenção da custódia preventiva. Afirma estarem preenchidos os requisitos para sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. Salienta que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos e de um bebê de dois meses, que ainda está em fase de amamentação, ambos dependentes de seus cuidados.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar, ainda que fixadas, de modo concomitante, medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Ministro Relator, no ato apontado coator perante o STJ, manteve o entendimento adotado pelas instância antecedentes, no tocante à higidez dos fundamentos da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme tenho consignado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 



    Deveras, como assinalado pela decisão que indeferiu a liminar, a decisão constritiva e o acórdão impugnado realçaram a gravidade concreta dos fatos imputados à insurgente, revelado não só pelo fato de que a mercância ilícita se dava em sua residência - a afastar a pretensão de concessão da prisão domiciliar - mas também pela apreensão de arma de fogo, "sendo indicada pelos policiais condutores como sendo responsável por vários homicídios ocorridos no município de Bayeux, sendo apontada como associada ao grupo criminoso nominado 'Comando Vermelho' (fl. 78). 



    Destaca-se, ainda, da decisão que indeferiu a liberdade provisória, que "a prisão preventiva da autuada é necessária para garantir a ordem pública, na medida em que [...] integrava a facção comando vermelho" e, portanto, "referidas circunstâncias fáticas demonstram, em princípio, dedicação à atividade criminosa" (fl. 37, ambas as citações). 



    Segundo a orientação desta Corte, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por deu modus operandi, justifica a constrição cautelar (HC n. 566.968/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 17/6/2020). E ainda: “a gravidade concreta do delito, à luz de seu modus operandi, evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva” (HC n. 615.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/3/2021). 



    Malgrado a defesa se insurja contra a afirmação contida na decisão de primeiro grau de que a recorrente seria responsável pela prática de homicídios, tal circunstância não tem o condão de afastar a necessidade de constrição, a qual se lastreia na própria dinâmica dos fatos, os quais contribuíram, inclusive, para que o corréu (seu companheiro) empreendesse fuga (ainda se encontra foragido). No particular, extrai-se das informações prestadas (fl. 183): 



    Uma das circunstâncias impeditivas á captura de Tarciano foi a dificuldade imposta por Hemilly Bento que se colocou contra o ingresso dos militares em seu lar e causou óbices de várias frentes, ao enlace. (...)” (e-doc. 22, p. 1-2; grifos nossos). 



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante, bem como a apreensão de arma de fogo utilizada na prática de outros crimes, e a indicação de que a paciente faria parte do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” — é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    10. No tocante à custódia domiciliar, na Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    11. No ato impugnado, o Ministro Relator apontou a prática do crime de tráfico de drogas na residência onde vivem as crianças, entendendo inadequada a substituição:



    “(...) Por fim, quanto à pretensão de que seja concedida a prisão domiciliar, deve ser pontuado o que ficou registrado no acórdão impugnado, relativamente ao tráfico na própria residência: "ao praticar o tráfico na companhia e presença de suas filhas, submetendo-as a todo tipo de risco, que são próprios do comércio de drogas ilícitas, verifica-se a excepcionalidade que desautoriza a concessão da prisão domiciliar" (fl. 81). 



    Tal afirmação se coaduna com a pacífica orientação desta Corte: "O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a prática do crime no interior da própria residência, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade" (AgRg no HC n. 949.334/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/12/2024).” (e-doc. 22, p. 3; grifos nossos)



    12. Igualmente não verifico ilegalidade na negativa da substituição da custódia preventiva, uma vez que os contornos do crime desautorizam a concessão do benefício, destacando-se que a paciente foi presa em flagrante delito, utilizando-se da própria residência para a mercancia de drogas. O quadro demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. E ainda: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator